Tribunal: TJMT
Processo: 1031102-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031102-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENZO LUCCA UEMURA MEIRA - CPF: 048.800.321-07 (APELANTE), ROBERTO ROMANI - CPF: 052.239.907-06 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA SILVA - CPF: 796.904.161-20 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), LUANA SOUZA MOREIRA - CPF: 055.943.971-75 (APELADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (APELADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), ROGERIO FERNANDO CAZAROTI - CPF: 095.644.568-35 (ASSISTENTE), KELLY CRISTINA FORMIGHIERI - CPF: 890.904.891-34 (ASSISTENTE), LUANA SOUZA MOREIRA - CPF: 055.943.971-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO MARCIO UEMURA MEIRA - CPF: 858.844.301-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME - CNPJ: 10.346.942/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031102-77.2024.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIROS ILEGITIMIDADE ATIVA – PARTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ONDE OCORREU A AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DESTE EMBARGOS DE TERCEIROS – EMBARGOS DE TERCEIROS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A parte que integra o polo passivo do processo em que houve a constrição não ostenta a qualidade de terceiro estranho àquela lide, cuja condição é exigida para a oposição de Embargos de Terceiros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031102-77.2024.8.11.0041

Apelante:
Enzo Lucca Uemura Meira

Apelados:
Maria da Gloria Silva
e de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
por sua nova p
roprietária
Luana Souza Moreira

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo embargante de terceiros
Enzo Lucca Uemura Meira
.

AÇÃO: EMBARGOS DE TERCEIROS no 1031102-77.2024.811.0041
opostos por
Enzo Lucca Uemura Meira

aqui apelante em face
Maria da Gloria Silva
e de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
por sua nova p
roprietária
Luana Souza Moreira
aqui apelados.

SENTENÇA (
2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá
)
:
julgou extinto sem resolução do mérito
(
art. 330, II e III, e art. 485, VI, ambos do CPC)

os Embargos de Terceiros opostos por
Enzo Lucca Uemura Meira

aqui apelante em face
Maria da Gloria Silva
e de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
por sua nova p
roprietária
Luana Souza Moreira
aqui apelados.

Não condenou ao pagamento de honorários advocatícios porque a petição inicial sequer foi recebida pelo juízo.

Alega ter adquirido em maio de 2020 o imóvel matricula no 27.234 do 7o Ofício de Cuiabá livre/desembaraçado e em julho de 2024 tomou conhecimento da existência de gravame na referida matrícula, bem como não ter figurado como parte nas três ações de conhecimento que deram origem ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios que ensejou

o registro na matrícula do imóvel objeto desta lide.

Após pedir deferimento de antecipação de tutela recursal para a Apelação e reiterar não ter figurado como parte nas ações que deram origem ao Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios também argumenta que não pode, assim, ser coobrigado ou corresponsável pela obrigação perseguida pela credora dos honorários advocatícios executados.

Sustenta a inexistência da prévia intimação pessoal e nem de seu patrono para dar andamento ao processo e para validar a extinção sem resolução do mérito com base no art. 485, III, do CPC.

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo (id. 255278736).

Contrarrazões da exequente/embargada de terceiros
Maria da Gloria Silva
no id. 255278740 em que pede o desprovimento do recurso e a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1031102-77.2024.8.11.0041

Apelante:
Enzo Lucca Uemura Meira

Apelados:
Maria da Gloria Silva
e de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
por sua nova p
roprietária
Luana Souza Moreira

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo embargante de terceiros
Enzo Lucca Uemura Meira

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada
, que
julgou extinto sem resolução do mérito
(
art. 330, II e III, e art. 485, VI, ambos do CPC)

os Embargos de Terceiros opostos por
Enzo Lucca Uemura Meira

aqui apelante em face
Maria da Gloria Silva
e de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
por sua nova p
roprietária
Luana Souza Moreira
aqui apelados.

A sentença concluiu que o aqui embargante de terceiros apelante
Enzo Lucca Uemura Meira

figurou como parte no Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios
no
1015041-78.2023.811.0041 que deu origem
ao registro na matrícula do imóvel objeto desta lide e que, assim, que não pode figurar como embargante de terceiros.

E verifica-se no
Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios
no
1015041-78.2023.811.0041 que deu origem
ao registro na matrícula do imóvel objeto desta lide que a exequente
Maria da Gloria
aqui apelada pediu em 2.10.2023 a intimação do devedor
Mário Márcio Uemura Meira
e
também a citação do litisconsorte passivo
Enzo Lucca Uemura Meira
, conforme petição juntada id. 129987113 do referido
Cumprimento de Sentença
de Honorário Advocatícios
no
1015041-78.2023.811.0041
, cujo fragmento se transcreve:

“
PROCESSO No. 1015041-78.2023.8.11.0041

MARIA DA GLÓRIA SILVA
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por seu advogado que infra-assina, vem, r. a presença de V. Exa requerer a intimação do
Sr. Mário Marcio Uemura Meira
, no endereço: Av. Manoel José de Arruda, no 6082-6140, Porto, Cuiabá - MT, CEP: 78025-070 [barracão de verduras UEMURA].

Ademais, importante também
citar o litisconsorte passivo
"
ENZO LUCCA UEMURA MEIRA
", no endereço: Rua das Azaleias, Casa 63, Condomínio Florais, Cuiabá – MT, ou no endereço: Travessa das Almas (Lot Jd Primavera), no 68, Bairro Cidade Alta, Cuiabá – MT, CEP: 78.030-172, para que tome conhecimento do imóvel averbado, cuja decisão foi deferida pelo juízo, e se defender no prazo legal.
”
(grifo próprio e nosso).

E o pedido de citação do litisconsorte
passivo

Enzo Lucca Uemura Meira
foi deferido em 10.4.2024, conforme fragmento
que se transcreve
da decisão proferida no id. 151860712 do referido
Cumprimento de Sentença
de Honorário Advocatícios
no
1015041-78.2023.811.0041
:

“
Processo
: 1015041-78.2023.8.11.0041.

EXEQUENTE: MARIA DA GLORIA SILVA
EXECUTADO: TRANSPORTADORA CRESCENTE LTDA - ME, MARIO MARCIO UEMURA MEIRA

Vistos

Trata-se de cumprimento provisório de sentença para pagamento de honorários advocatícios ajuizado por
Maria da Glória Silva
contra
Transportadora Crescente Ltda
, representada por
Mário Márcio Uemura Miera
e o próprio
Mário Márcio Uemura Miera
.

Em 28/04/2023 sobreveio decisão determinando a intimação dos executados, por seu patrono, a fim de que promovesse o pagamento voluntário do débito, sob pena de multa e honorários advocatícios (id. 116407174).

No id. 120664834, o Dr.
Mike Artur Ribeiro Vianna Quinto
manifestou informando que nunca representou o Sr.
Mário Márcio Uemura Miera
e informando que os poderes concedidos pela executada
Transportadora Crescente Ltda
foram revogados diante da extinção da referida pessoa jurídica. Ainda, requereu seu descadastramento dos autos.

A exequente requereu no id. 123056940 o prosseguimento da lide e a averbação de sua existência às margens da matrícula n. 27.234, do CRI do 7o Ofício, o que foi deferido em 19/09/2023 (id. 129128016).

NO ID. 129987113, A EXEQUENTE REQUEREU A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO
MÁRIO MÁRCIO UEMURA MIERA

E DO SR.
ENZO LUCCAS UEMURA MEIRA
, na qualidade de litisconsórcio passivo. Ainda, requereu a juntada da matrícula atualizada constando que foi cumprida a decisão retro.

Decido.

DEFIRO
o pedido de cumprimento de sentença proposto pela parte exequente no id.
129842504
, e determino:

1. Nos termos do § 2o, I, do art. 513 do CPC,
INTIME-SE
a parte executada,
nos endereços indicados pela exequente
, a fim de que, em 15 (quinze) dias, efetuem o pagamento do débito informado no id.

120826686
, sob pena de multa e honorários advocatícios de no equivalente a 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme §1o, do art. 523, do CPC.

2. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e intime-se a parte exequente.

3. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para a parte executada, querendo, impugnar a execução, inicia-se após o decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

4. Retifique-se a autuação a fim de constar adequadamente as partes.”
(grifo próprio).

Logo, com razão a sentença impugnada, porquanto o fato do aqui apelante
Enzo Lucca Uemura Meira
ainda não ter sido citado no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios não afasta sua inclusão, já deferida pela origem, no polo passivo daquela referida ação e a sua inclusão naquele litígio afasta a alegada qualidade de terceiro.

Sobre o assunto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PARTE QUE É RÉU NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO NA POSSE - ILEGITIMIDADE ATIVA. - Nos termos do art. 674 do CPC/15, § 2o, inciso I: "considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843". -
AINDA QUE A CITAÇÃO TENHA SE EFETUADO POSTERIORMENTE, COM A DEMANDA AINDA EM CURSO, UMA VEZ INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO PRINCIPAL, O APELANTE PASSOU À QUALIDADE DE RÉU NA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, SENDO-LHE AFASTADA A CONDIÇÃO DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
. (TJ-MG - AC: 10000180400137001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data de Publicação: 09/10/2018)”
(grifei).

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CPC
– AÇÃO QUE PODE SER OPOSTA POR TERCEIROS QUE ESTEJAM SOFRENDO ALGUM ATO CONSTRITIVO EM SEU PATRIMÔNIO –
APELANTE QUE FAZ PARTE DO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL OBJURGADA
– MAJORAÇÃO QUANTITATIVA – ARTIGO 85, § 11 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 17a C. Cível - 0003473-75.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANA PAULA KALED ACCIOLY RODRIGUES DA COSTA - J. 14.10.2021). (TJ-PR - APL: 00034737520208160194 Curitiba 0003473-75.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 14/10/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2021)”
(grifei).

Com igual norte:

“APELAÇÃO CÍVEL No 5057702.54.2020.8.09.0141 COMARCA DE SANTA CRUZ DE GOIÁS APELANTES: GERSON VAZ SCAVACINI E LUCIANA PRUDENTE SCAVACINI. APELADO: REGINALDO RIBEIRO CORDEIRO. RELATOR: JERONIMO PEDRO VILLAS BOAS Substituto em 2o Grau EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO.

1. A oposição de embargos de terceiros pressupõe a existência de um ato de apreensão judicial que acarrete esbulho ou turbação do terceiro proprietário ou possuidor.

2. Não tem legitimidade para propor embargos de terceiros, A PARTE QUE INTEGRA O POLO PASSIVO DO PROCESSO EM QUE HOUVE A CONSTRIÇÃO, não se encaixando nas hipóteses previstas pelo art. 674 do CPC. EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTO
. APELAÇÃO PREJUDICADA. (TJ-GO 50577025420208090141, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2022)”
(grifei).

Sem razão também a alegação de necessidade prévia intimação pessoal da parte e de seu patrono para dar andamento ao processo, porquanto tal providência diz respeito à extinção por abandono do processo (Incisos II e III do art. 485 do CPC), o que não é o caso, porquanto a ação foi extinta por inépcia da petição inicial por parte manifestamente ilegítima (art. 330, II, do CPC) e por ausência de legitimidade (art. 485, VI, do CPC).

Também sem razão o pedido de condenação em honorários advocatícios formulado nas contrarrazões, porquanto os Embargos de Terceiros sequer foram recebidos na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou extinto sem resolução do mérito
(
art. 330, II e III, e art. 485, VI, ambos do CPC)
os Embargos de Terceiros opostos por
Enzo Lucca Uemura Meira

aqui apelante em face
Maria da Gloria Silva
e de
Transportadora Crescente Ltda.-ME
por sua nova p
roprietária
Luana Souza Moreira
aqui apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024